Tribunal: STF
Processo: ARE 1557175
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SERVIDOR CELETISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. INOCORRÊNCIA. O ato impugnado foi proferido pela Diretoria Administrativa do IPERGS, sendo que a relação jurídico-previdenciária se estabeleceu unicamente entre a servidora celetista e o IPERGS, pois durante toda a sua vida funcional aquela contribuiu para o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Estaduais. Ausência de vínculo jurídico com o INSS, não se flagrando hipótese de litisconsórcio passivo necessário. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A TRANSPOSIÇÃO DA SERVIDORA CELETISTA PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. “Tendo sido estabelecida a relação jurídica previdenciária exclusivamente com a autarquia estadual, por força de clara previsão contratual, levando a que as respectivas contribuições tenham sido a ela recolhidas por mais de 35 anos, tal conduz a que se reconheça direito à aposentadoria pelo regime próprio, em decorrência da situação concreta, inaceitável ofensa ao princípio da segurança jurídica.” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível, Nº 70076279066). APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 70081573560, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 29.8.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXVI e LIII, 37, caput; 40, § 13, e 109, I, da Constituição da República, bem como do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do art. 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do enunciado da Súmula 359.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos (e-doc. 166): inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 660 - ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7.6.2013); ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal; princípio da segurança jurídica; precedente contrário às pretensões do recorrente (ARE 812.992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.8.2014); e incidência da Súmula 636/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo (e-doc. 169), nenhum desses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Verifica-se, ademais, que o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 150):



    “Adianto que estou votando por desprover o apelo e confirmar a d. sentença de lavra do ilustre Juiz de Direito José Antônio Coitinho, cujos judiciosos fundamentos adoto e reproduzo parcialmente, de saída, a fim de evitar fastidiosa tautologia, “in litteris”:



    [...]



    A autora foi contratada pelo regime da CLT e nunca ocupou cargo efetivo junto ao demandado. Cabe salientar que depreende-se do documento da fl. 137 que a autora optou em permanecer como celetista, bem como que as contribuições previdenciárias são pagas ao IPERGS.



    Na época da contratação da autora, 03/02/1976, estava em vigor a Lei Estadual nº 6.617/73, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei Estadual nº 5.255/66, e assim dispôs:



    [...]



    Posteriormente, passou a vigorar da Lei Estadual nº 7.672/82:



    [...]



    No entanto, pela documentação carreada aos autos a autarquia previdenciária estadual nunca tomou providências para a transferência dos empregados e repasse de valores ao INSS, bem como manteve os descontos relativos às contribuições previdenciárias em folha de pagamento.



    Não há dúvidas, portanto, que a conduta do IPERGS contribuiu para que se configurasse a situação excepcional da parte autora. Ademais, não restou esclarecido o motivo pelo qual não formalizou a transferência da parte autora ao regime geral.



    Por conseguinte, inexistindo filiação da autora ao Regime Geral de Previdência Social, por culpa única e exclusivamente da inércia do IPERGS, não há falar em seu enquadramento como empregado público, na forma disposta no art. 40, § 13, da Constituição Federal, mas sim como servidor celetista, filiado ao Regime Próprio de Previdência Social regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    [...]



    De efeito.



    O conjunto probatório, especialmente a prova documental, é suficiente para demonstrar a relação jurídico-previdenciária que se estabeleceu entre a servidora autora e o IPERGS durante todo o período contratual.



    No caso sub examine, conforme se infere da INF. Nº 010/10, do Serviço de Pessoal do IPERGS, a autora foi contratada no ano de 1976, pelo regime da CLT, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Especializados (fl. 31@), “verbis”.



    [...]



    Considerando que a Autarquia previdenciária estadual não efetivou a transposição da autora para o RGPS e sequer repassou ao INSS as contribuições previdenciárias compulsórias recolhidas, legítimo reconhecer o direito de aposentação da demandante pelo RPPS, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.”



    Com efeito, ainda que superado o óbice da Súmula 287/STF, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, quanto à aposentadoria do Recorrido no regime próprio de previdência, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.” (ARE 1169569 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-08-2022)



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRTATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO REGIME PRÓRPIO DO SERVIDOR ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1386463 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-11-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente